Tribunal: TJDFT
Processo: 0746925-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO FAZENDÁRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A EC N. 113/2021. VALOR CONSOLIDADO. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, homologou cálculos judiciais que adotaram a Taxa SELIC como critério de atualização do débito, conforme a EC n. 113/2021 e a Resolução CNJ n. 303/2019, afastando alegações de excesso de execução e suposto anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o recurso é admissível diante das preliminares de ausência de dialeticidade e de preclusão consumativa suscitadas em contrarrazões, definir se a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado até novembro de 2021 configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade é afastada porque as razões recursais indicam, de forma clara, a decisão impugnada e apresentam fundamentos específicos dirigidos à reforma do pronunciamento, satisfazendo o ônus da impugnação específica.
4. A alegação de preclusão consumativa não prospera, pois o recurso ataca decisão superveniente que homologou cálculos distintos daqueles antes impugnada.
5. A EC n. 113/2021 institui a SELIC como índice único de atualização de débitos fazendários a partir de dezembro de 2021, sendo legítima sua incidência sobre o valor consolidado até novembro de 2021, o qual já incorpora correção monetária e juros anteriores.
6. A aplicação da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo, por não haver capitalização de juros do mesmo período, mas apenas substituição do regime anterior por índice único superveniente, conforme determinação constitucional.
7. A Resolução CNJ n. 303/2019, ao regulamentar a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, está em conformidade com a EC n. 113/2021 e atua como diretriz administrativa uniforme para gestão dos precatórios, sem usurpar competência legislativa.
8. Não se verifica inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, diante da presunção de constitucionalidade dos atos normativos e da ausência de decisão cautelar na ADI n. 7435/RS que suspenda sua eficácia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminares rejeitadas. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Taxa SELIC incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado até novembro de 2021, que já inclui a correção monetária e os juros de mora do período anterior, nos termos da EC n. 113/2021. 2. A aplicação da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo, por não haver capitalização composta de juros do mesmo período. 3. A Resolução CNJ n. 303/2019, ao regulamentar a incidência da SELIC sobre o valor consolidado, é compatível com a EC n. 113/2021 e goza de presunção de constitucionalidade.”